Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME COM POSTERIOR DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETRATAÇÃO DA DENÚNCIA E ARQUIVAMENTO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. SUPOSTO AUTOR DO FATO COMPROVA QUE ESTAVA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSENTE ELEMENTOS A APONTAR SE A SUPOSTA AMEAÇA TERIA SIDO PESSOAL OU POR MEIO DIVERSO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DENÚNCIA FALSA APENAS SE CONFIRMADA A MÁ-FÉ OU O DOLO. REVELIA DA PARTE RECORRIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA NÃO AUTORIZA PRESUMIR O SEU DOLO OU MÁ-FÉ. NÃO CONFIRMADA A EXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NA NOTÍCIA-CRIME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação por dano moral sob a alegação de falsa denúncia de crime de ameaça. Em seu recurso sustenta que a parte ré promoveu denunciação caluniosa, tendo a parte autora que comparecer a delegacia e ao Judiciário em decorrência das falsas afirmações. Para tanto, ressalta que há prova documental de que não efetuou a suposta ameaça no dia 10/09/2018, uma vez que naquela data estava no Estado de Minas Gerais, conforme bilhetes de ônibus e diárias do hotel juntadas aos autos. Ainda, destaca que não se pode relativizar a revelia da parte recorrida. Enfim, assinala que a demanda não almeja a análise criminal da conduta da parte recorrida, mas sim a sua responsabilização civil pelo dano moral causado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20090537). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Inicialmente, destaca-se que a revelia da parte recorrida induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedente: (Acórdão n.1019361, 07050320820168070003, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso, constata-se a partir da denúncia (documento ID 20089805, pág. 10), que a parte recorrida compareceu na delegacia e afirmou que no dia 10/09/2018 às 08:00hs a parte recorrente, seu vizinho, por palavra, teria o ameaçado de mal injusto e grave ao afirmar que: “qualquer hora vai chegar uma surpresinha aqui na sua casa”. Em consequência, consta que o Ministério Público ofertou transação penal, rejeitada pela parte recorrente, o que ensejou a denúncia que consta no processo no 2018.09.1.008755-2 (ID 20089805, págs. 7/8/10). Citado para audiência de instrução e julgamento naquele processo, o ora recorrente apresentou documentos de que estaria fora do Distrito Federal naquela data. Ainda, e face a ausência da vítima naquela solenidade, o Ministério Público assinalou que “analisada a documentação apresentada e uma vez que a vítima não especificou como teria sido a ameaça – por contato diverso do pessoal -, o Ministério Público se retrata e promove o arquivamento do feito por falta de justa causa com base no art. 395, III, do CPC”, sendo em seguida proferido sentença naquela demanda ressaltando que a denúncia ainda não havia sido recebida e determinando-se o arquivamento do feito, tudo conforme ID 20089805, pág. 19. Assim, sustenta a parte recorrente a falsa denúncia de crime de ameaça, ressaltando que a parte recorrida por vezes tenta lhe atribuir fatos incriminatórios, causando ofensas e desgaste a justificar a condenação por danos morais.
V. Desde já, destaca-se que há independência entre as instâncias civil e penal, cabendo ressaltar que a absolvição penal somente impede o questionamento da matéria na seara cível quando negue a existência do fato ou a sua autoria. Ainda, dispõe o artigo 935 do Código Civil que: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
VI. Quando ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza.
VII. Lado outro, é garantido ao cidadão o direito de representação perante os órgãos públicos. Desse modo, o que se deve verificar é se ocorreu a efetiva má-fé ou dolo da parte recorrida no exercício do direito de representação no momento que apresentou a notícia-crime à autoridade policial.
VIII. Contudo, ainda que a parte recorrente assinale a revelia da parte recorrida nestes autos, bem como que sequer compareceu na audiência no processo 2018.09.1.008755-2, cumpre assinalar que a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia não autoriza a imediata conclusão de que a notícia-crime foi apresentada mediante má-fé.
IX. No caso, a parte recorrente junta aos autos os documentos ID 20089805, págs. 20/21 – passagens de ônibus e diárias de hotel, que permitem apurar que partiu de Brasília para Belo Horizonte em 08/09/2018, com posterior deslocamento para Santa Rita do Sapucaí/MG, onde permaneceu até o dia 12/09/2018, data que iniciou o retorno até Brasília.
X. Assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que não estava no Distrito Federal no dia 10/09/2018, e que inicialmente a denúncia indicava a existência de ameaça “por palavra” (ID 20089805, pág. 10), cumpre reforçar a manifestação do próprio Ministério Público na ocasião da retratação da denúncia, quando salientou que “a vítima não especificou como teria sido a ameaça – por contato diverso do pessoal” (ID 20089805, pág. 19). Desse modo, não obstante o arquivamento daquela denúncia por ausência de justa causa, importante ressaltar que ausente decisão absolutória negando o fato ou a sua autoria. Neste sentido, o que se constata, e corroborado pela manifestação do órgão ministerial naquele processo, é que não foi possível apurar se a suposta ameaça teria se efetivado por meio diverso do pessoal.
XI. Desse modo, destaca-se que a notícia de eventuais ilícitos penais a serem apurados não pode acarretar a imediata responsabilidade civil da parte que promove a suposta notícia-crime mesmo em caso de eventual arquivamento por ausência de justa causa, posto que decorre de exercício regular de um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico nacional (art. 188, inciso I, do CC), salvo quando comprovado o dolo ou a má-fé. Contudo, como não se pode presumir o dolo ou a má-fé, não é possível atestar a existência de má-fé da parte recorrida pelos documentos ID 20089805, tampouco pela juntada de uma “nova comunicação de falso crime” – ID 20089806” ou pelas alegações de que estaria se ocultando ao não comparecer para os atos processuais, razão pela qual ausente a prova inconteste de que a parte recorrida tenha violado qualquer norma legal ou excedido os limites da boa-fé. Assim, concluir pelo dano moral sem a efetiva comprovação do dolo ou má-fé significa obstaculizar o acesso do cidadão aos sistemas disponíveis, sendo-lhe assegurado apontar a suposta prática de ilícito e seu suposto autor. Desse modo, a situação em comento decorreu do exercício regular do direito, ainda que tenha ensejando o comparecimento da parte recorrente na delegacia e perante o Judiciário, o que não ultrapassou o mero aborrecimento, razão pela qual ausente a lesão à direito da personalidade, não restando caracterizado o dano moral.
XII. Neste sentido: “3. Qualquer cidadão possui o direito de comunicar às autoridades policiais acerca da prática de crime em tese e apontar o autor do ilícito penal, postura esta que, em caso de improcedência da ação penal, por si só, não configura ilícito civil capaz de ensejar reparação por danos morais, porquanto caracteriza exercício regular de um direito. 4. A instauração de inquérito policial e, posteriormente, de ação penal, na qual o autor restou absolvido por insuficiência de provas, não é, isoladamente, capaz de demonstrar eventual abuso de direito, dolo ou má-fé, razão pela qual se tem por correto o afastamento da pretendida indenização por suposto dano moral. Em que pese a existência de duas declarações de que o recorrente estaria trabalhando na hora dos fatos, não há mais nada que confirme aquela afirmativa. 5. Ausente um dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, não há se falar em dano moral na modalidade in re ipsa, porquanto este decorre necessariamente de um ilícito praticado. 6. Por fim, não estando evidenciada a ocorrência de suposta denunciação caluniosa, até porque a absolvição do autor se deu por insuficiência de provas no juízo criminal, correta a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.” (Acórdão 1180526, 07515582320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.